Tribunal: TRF3
Processo: 5029637-12.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
678/1327)

5029637-12.2025.4.03.0000

DJEN Data: 11/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5029637-12.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JOAO BATISTA TORRES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece a preclusão da prova testemunhal e cancela audiência de instrução, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, bem como se a medida configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que reconhece a preclusão da prova oral e cancela audiência de instrução insere-se na condução da fase instrutória do processo, matéria que, em regra, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.

4. A mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme o Tema n. 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

5. A análise casuística para aplicação da tese da taxatividade mitigada deve ocorrer de forma restritiva, a fim de evitar o esvaziamento do conteúdo normativo do rol legal de decisões agraváveis.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de se manifestar oportunamente, configurando-se a preclusão temporal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que preclui o direito à produção de prova quando a parte permanece inerte na fase de especificação de provas, ainda que tenha requerido provas genericamente na inicial ou contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a preclusão da prova testemunhal e cancela audiência de instrução, por tratar da condução da fase instrutória, não se enquadra, em regra, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

A aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, devendo ocorrer de forma restritiva.

Configura-se preclusão do direito à prova quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte na fase processual adequada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 932, III, 1.009 e §§, 1.015, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-200

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5029637-12.2025.4.03.0000

RELATOR: DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

AGRAVANTE: JOAO BATISTA TORRES DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALINE DE OLIVEIRA PINTO E AGUILAR - SP238574-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil (CPC), não conheceu de seu agravo de instrumento.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada teria ocasionado cerceamento de defesa, por impedir a produção de prova testemunhal necessária à comprovação de fatos relevantes à demanda previdenciária.

Argumenta que o rol do artigo 1.015 do CPC possui taxatividade mitigada, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n. 988, sendo cabível a interposição de agravo de instrumento quando demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação.

Requer a reconsideração da decisão agravada ou, subsidiariamente, a submissão do recurso ao órgão colegiado.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno porque presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do CPC.

Efetivamente, o agravante não apresenta subsídio algum capaz de viabilizar a alteração dos fundamentos da decisão hostilizada, persistindo, assim, imaculados e impassíveis os argumentos nos quais o entendimento foi firmado.

A decisão monocrática que reconheceu a preclusão da prova oral e cancelou a audiência de instrução refere-se à condução da fase instrutória do processo, matéria que, em regra, não comporta impugnação imediata por meio de agravo de instrumento.

A hipótese não é de mitigação da taxatividade desse rol, consoante tese jurídica firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) na apreciação do Tema Repetitivo n. 988, por não haver ilegalidade ou abuso de poder, tampouco situação de irreversibilidade de prejuízo à parte, uma vez que a matéria poderá ser apreciada em apelação (artigo 1.009 e §§ CPC).

Frise-se, por oportuno, que a aplicação da mencionada tese demanda análise casuística e criteriosa, devendo ocorrer de forma restritiva, sob pena de esvaziamento do conteúdo normativo do rol previsto no referido dispositivo legal.

Quanto à alegação de cerceamento de defesa, também não se constata, em análise sumária, violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, já que a parte foi regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, incidindo, no caso, a preclusão temporal, nos termos do artigo 223 do CPC.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que “preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação” (AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2016, DJe de 22/6/2016).

Assim, a decisão agravada está suficientemente fundamentada e abordou todas as questões suscitadas, de modo que não padece de nenhum vício formal que justifique sua reforma.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo interno.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO SOBRE PRODUÇÃO DE PROVA. PRECLUSÃO DA PROVA TESTEMUNHAL. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que reconhece a preclusão da prova testemunhal e cancela audiência de instrução, à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, bem como se a medida configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que reconhece a preclusão da prova oral e cancela audiência de instrução insere-se na condução da fase instrutória do processo, matéria que, em regra, não se enquadra nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do CPC.

4. A mitigação da taxatividade do rol do artigo 1.015 do CPC, conforme o Tema n. 988 do STJ, exige demonstração de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria apenas em sede de apelação, circunstância não verificada no caso concreto.

5. A análise casuística para aplicação da tese da taxatividade mitigada deve ocorrer de forma restritiva, a fim de evitar o esvaziamento do conteúdo normativo do rol legal de decisões agraváveis.

6. Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, deixa de se manifestar oportunamente, configurando-se a preclusão temporal.

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que preclui o direito à produção de prova quando a parte permanece inerte na fase de especificação de provas, ainda que tenha requerido provas genericamente na inicial ou contestação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A decisão que reconhece a preclusão da prova testemunhal e cancela audiência de instrução, por tratar da condução da fase instrutória, não se enquadra, em regra, nas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento previstas no art. 1.015 do CPC.

A aplicação da taxatividade mitigada do artigo 1.015 do CPC exige demonstração concreta de urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, devendo ocorrer de forma restritiva.

Configura-se preclusão do direito à prova quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretende produzir, permanece inerte na fase processual adequada.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 223, 932, III, 1.009 e §§, 1.015, 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ, AgRg no AREsp 645.985/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 16.06.2016, DJe 22.06.2016.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DALDICE SANTANA

Relatora do Acórdão